Tribunal: STF
Processo: ARE 1481051
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação. Ação Declaratória. ICMS. Comércio atacadista de combustíveis. Regime de substituição tributária para frente (artigo 150, §7º, da CF/88). Pretensão de não recolhimento da diferença de ICMS pago a menor, no regime de substituição tributária para a frente, quando a base de cálculo efetiva da operação for superior à presumida. Tese fixada pelo colendo STF no tema 201, em 19.10.2016, pela qual se reconheceu ser "devida a restituição da diferença do ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida". Adoção da base real no cálculo do valor do imposto. Regulamentação do direito do Estado à complementação do valor pago a menor. Portaria CAT 42/2018 e Lei nº 17.293/20, que adicionou o art. 66-H à Lei nº 6.374/89. Ausência de alteração do fato gerador ou da base de cálculo do tributo. Sentença reformada. Recurso provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, §7º; e 155, §2°, inciso XII, alínea b, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Nessa mesma linha, a Portaria CAT nº 42/2018 e a Lei nº 17.293/20 (que adicionou o art. 66-H à Lei nº 6.374/895 ) apenas regulamentam a disposição constitucional que estabelece a base real do valor do imposto (em detrimento da base ficta). A adoção da base real do valor do imposto pela CF em vigor é que gera a obrigação de complementação do ICMS-ST, nos casos em que a base de cálculo presumida for inferior à base de cálculo efetiva.



    Ainda a respeito da substituição tributária, a Lei Estadual nº 6.374/89, em seu artigo 66-C, assim dispõe: (...)



    Nessa toada, não se há de cogitar em alteração do fato gerador ou da base de cálculo do tributo, mas em adoção da lógica estabelecida pelo STF (base real do valor do imposto) a respeito da disposição constitucional relativa aos pagamentos antecipados do ICMS, referida alhures. A adoção da base real do valor do imposto também se expressa na legislação de regência. No mesmo sentido do entendimento aqui perfilhado, confiram-se os julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo: (...)



    Assim, a r. sentença impugnada comporta reparo para julgar a ação improcedente, sendo devida a complementação da diferença do ICMS pago a menor no regime de substituição tributária para a frente (porque a base de cálculo efetiva da operação é superior à presumida).



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 280/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. ICMS/ST. Base de cálculo. Critério de apuração. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Legislação local. Súmula 280/STF. 1. O Tribunal de origem solucionou a lide com fundamento na legislação infraconstitucional (Lei nº 6.763/75; RICMS/02 (Decreto nº 43.080/02; art. 8º da LC nº 87/96 e art. 161 do CTN). A violação dos dispositivos constitucionais invocados seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame em recurso extraordinário. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do novo CPC” (ARE nº 869.158/MG – AgR-segundo, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 26/10/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. LEI COMPLEMENTAR 87/96. 1. Compulsando-se os autos, verifica-se que o Tribunal de origem assentou a legalidade da base de cálculo do ICMS cobrado pelo Estado de Minas Gerais, com base em fundamento de índole infraconstitucional. Súmulas 279 e 280 do STF. 2. A hipótese de cabimento inscrita no permissivo do art. 102, III, “d”, da Constituição da República, exige a demonstração, pela parte Recorrente, de que o Tribunal de origem ofendeu o sistema de repartição de competências legislativas no condomínio federativo brasileiro, ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Precedentes. 3. No particular, a parte Agravante pretende questionar a validade de ato infralegal (Decreto 43.080) de Estado-membro em face da Lei Kandir (LC 87/96). Nesses termos, não se mostra cabível a abertura da via do recurso extraordinário. 4. Considerada reflexa a ofensa à Constituição da República, por pressupor a revisão da interpretação de lei federal, remete-se a matéria ao STJ para julgamento como recurso especial. Art. 1.033 do CPC. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 927.274/MG – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 28/06/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente